Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. BASE DE INCIDÊNCIA. EXCESSO.

I – No dispositivo exequendo o Banco-executado foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, portanto, a majoração dos honorários em 2% em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, também deve incidir sobre o valor atualizado da causa, no total de 5%, e não de 3,06% determinado pela r. decisão agravada.

II – Diante da ausência de excesso de execução e da consequente rejeição da impugnação apresentada pelo Banco-executado no presente julgamento, deve ser invertida a sucumbência arbitrada no cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.